Tribunal: STF
Processo: RE 222560
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTENCIOSO DE DIREITO COMUM.
I - Distinção entre mãe biológica e mãe adotiva: questão
que integra o contencioso de direito comum.
II - Agravo não provido.